Tribunal: TJMT
Processo: 1042052-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042052-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARNALDO CEZÁRIO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARNALDO CEZARIO - CPF: 059.935.639-15 (AGRAVADO), ARNALDO CEZARIO JUNIOR - CPF: 003.927.601-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS.
VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA DECISÃO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contratos bancários, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo banco executado e homologou os cálculos apresentados pelo credor no valor de R$ 729.214,82.

O agravante sustenta a existência de excesso de execução decorrente da capitalização indevida de juros de mora e da inclusão de operações não abrangidas pela condenação. Afirma, ainda, que apenas determinadas cédulas rurais estariam sujeitas à revisão, bem como invoca erro material nos cálculos e risco de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a homologação direta de cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente em cumprimento de sentença quando o título judicial determinou a apuração do valor devido em fase de liquidação; e (
ii
) verificar se, diante da complexidade dos cálculos e da divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes, é necessária a instauração da fase de liquidação de sentença com apuração técnica do quantum
debeatur
.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial fixou os critérios jurídicos para a apuração do valor devido, mas determinou que a quantificação do débito seria realizada em fase de liquidação, em razão da necessidade de identificar operações específicas, apurar valores pagos e recalcular encargos contratuais.

A não observância da instauração da fase de
liquidação, revela
procedimento incompatível com o título executivo judicial, configurando ofensa à coisa julgada e violação ao art. 509 do CPC, que impõe a prévia liquidação quando a sentença fixa apenas os critérios de apuração do valor devido, reservando para momento posterior a definição do quantum
debeatur
.

A significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes evidencia a necessidade de apuração especializada, por meio de contadoria judicial ou perícia contábil, medida que assegura a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Decisão anulada de ofício para determinar a instauração da fase de liquidação de sentença. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de liquidação formal da sentença impede a fixação segura do valor devido, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para dirimir a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes
.

2. A existência de divergência substancial entre os cálculos das partes e a complexidade da apuração do débito impõem a instauração da liquidação de sentença, com apuração técnica por contadoria judicial ou perícia contábil.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo banco executado e homologou os cálculos apresentados pelo credor no montante de R$ 729.214,82.

O agravante aduz que há flagrante excesso de execução no valor de mais de R$ 507 mil, decorrente de indevida capitalização dos juros de mora e inclusão de operações não atingidas pela condenação. Alega que apenas as cédulas no 88/26049-6 e 88/25962-5 estariam passíveis de recálculo, haja vista que as demais foram pactuadas com juros menores que 12% ao ano.

Argumenta que o cálculo apresentado pelo credor não espelha a realidade e que há erro material nos cálculos, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Invoca ainda possível prejuízo ao erário público, por ser sociedade de economia mista com participação de capital público, e argumenta que a execução nos moldes apresentados pelo credor configuraria enriquecimento sem causa.

Contraminuta apresentada

(
id
331630352
).

Em
atenção aos artigos 9 e 10 do CPC, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a ocorrência de nulidade e possibilidade de conversão do Cumprimento em Liquidação de Sentença
, e o apenas o agravado o fez no id 339161399.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Ação Revisional, a qual foi julgada parcialmente procedente em 2
8.01.2016 (id 26521928 - Pág. 8, 1o grau), nos seguintes termos:

Opostos Embargos de Declaração pelo autor, ora agravado, foram acolhidos para determinar que a devo
lução do valor (que dependerá de liquidação de sentença) será na forma simples (e não em dobro), com atualização monetária pelo INPC a contar da data do pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (sic
26521932 - Pág. 3, 1o grau).

A esse decisum foi interposta Apelação
(AP 67319/2017)
pelo Banco do Brasil, a qual foi parcialmente conhecida e nesse ponto n
ão
provida
(id

26521940 - Pág. 5). Apresentado Agravo Interno (no 88393/2017), foi
conhecido em parte e nesse ponto parcialmente
provido
para declarar prescrito o direito à revisão judicial das cédulas 88/25856-4, 88/25921-8, 88/26085-2, 88/26049-6, 88/25962-5
, 87/01089-5 e 88/25250-7, limitando a revisão aos aditivos firmados em 13/002/1990 (id 26522441 - Pág. 7).

Interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil, foram inadmitidos pela Vice-Presidência deste Tribunal, transitando o processo em julgado em 15.08.2018 (id 26522447 - Pág. 2).

Diante disso, o agravado apresentou pedido de Cumprimento de Sentença
, bem como pugnou para que o agravante fosse intimado a

fornecer os extratos das contas

vinculadas às contas vinculadas as cédulas rurais n. 88/25856-4, n 88/25921-8, n 88/26085-2, n

88/26049-6, n 88/25962-5, n 88/01089-5 e n 88/25250-7 no prazo a ser fixado por Vossa

Excelência, sob pena de se assim não o fizer reputar–se corretos os cálculos apresentados pelo

autor, com base no art. 524, §§ 4°e 5° do CPC. Requer-se, ainda, a juntada dos cálculos de

liquidação presumidos no valor de R$ 166.904,64, referente às diferenças dos valores cobrados

a
titulo
de correção monetária em março/1990 (planilha 17) e R$ 141.327,49 referente ao

recálculo dos valores devidos em decorrência da revisão de cláusulas contratuais (planilha 06),

totalizando a quantia de R$ 308.232,13 atualizados até o mês de outubro/2019, além do

reembolso de todas as custas e despesas processuais suportadas pelo autor
(sic id 26507180 - Pág. 3)
.

O magistrado deferiu o pedido de exibição dos extratos das contas vinculadas às cédulas sub judice, bem como recebeu o pedido como Cumprimento de Sentença, determinando que o exequente
, trouxesse o demonstrativo do débito atualizado e com isso o executado fosse intimado a efetuar o pagamento da dívida em 15 dias, sob pena de multa e honorários de 10%, nos termos do art.
523,§
2o
do CPC (id 41789121 - Pág. 1, 1o grau).

O Banco anexou os extratos
, o agravado
apresentou os seus cálculos apontando que a dívida estaria em R$692.254,83, os quais foram impugnados pelo agravante no id
203315427, 1o grau.

E na sequência, foi proferida a decisão agravada que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Senten
ça, homologou os cálculos do agravado e determinou a adoção de atos constritivos,
sob o seguinte fundamento:

Na petição de Id. 203315427, o escritório OLIMPIO DE AZEVEDO
ADVOGADOS qualificou a peça como se fosse ele o peticionante e, além dessa incorreção técnica, ainda
formulou peça sucinta apenas fazendo menção a juntada de parecer técnico para impugnar os cálculos
apresentados pelo autor, senão vide a redação: “IMPUGNAR os cálculos apresentados pelo Autor em que
pede penhora, conforme parecer em anexo.”

Ocorre que a referida impugnação é genérica e está em total desacordo com a
previsão do art. 525, §4o, do CPC, notadamente porque é ônus do executado impugnar especificadamente o cálculo apresentado pelo credor, fundamentando juridicamente o excesso e, especialmente, declarando de
imediato do valor que entende correto, com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.

Ao revés disso, o advogado preferiu delegar a sua função de peticionamento
quando, ao invés de fundamentar o dito excesso de execução, fez mera menção ao parecer técnico produzido
pelo assistente técnico do executado, olvidando-se de que tal parecer não tem o condão de elidir a
necessidade de petição, afinal, seu subscritor sequer possui capacidade postulatória.

Ademais, não cabe ao Judiciário realizar trabalho investigativo ou “garimpar”
eventual irregularidade na planilha de crédito apresentada pelas partes, conforme bem pontuado pela
jurisprudência:

Contudo,
o título judicial, embora tenha estabelecido os critérios jurídicos de cálculo (índices, taxas, termo inicial), deixou para fase posterior a apuração aritmética complexa que envolve a identificação das operações específicas atingidas pela condenação, o levantamento dos valores efetivamente pagos, a apuração das
diferenças e
a atualização desde cada pagamento indevido. Esta complexidade, reconhecida pelo próprio juízo sentenciante ao determinar a liquidação, não foi eliminada pela simples apresentação unilateral de cálculo pelo credor.

E, no julgamento do Recurso de Apelação, tal necessidade foi reiterada, ao consignar que na liquidação o débito seria recalculado de acordo com os termos pontuados na
sentença, e por essa razão, dispensava-se na fase de conhecimento a produção de prova pericial (id 26521940 - Pág. 5, 1o grau).

O art. 509 do Código de Processo Civil estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.

No caso concreto, a natureza do objeto da liquidação e a determinação expressa do título exigiam a instauração formal do procedimento de liquidação.

Por conseguinte, cabia ao magistrado observar a coisa julgada produzida nos autos e de ofício corrigir a tramitação, convertendo-se a fase de Cumprimento para Liquidação da Sentença para apuração do quantum
debeatur
, com ampla produção de provas, inclusive pericial ante a complexidade envolvendo os cálculos, que vão muito além de meras contas aritméticas, especialmente se considerada a ampla
divergência entre os valores apresentados por cada uma das partes – o exequente diz ter direito a
R$ 729.214.82, o banco alega dever R$ 221.360,95.

Dessa forma, d
iante das inconsistências entre os cálculos e da necessidade de esclarecer os elementos controvertidos, impõe-se o encaminhamento dos autos à contadoria judicial
ou a determinação de realização de perícia contábil, à escolha do magistrado
, a fim de aferir com precisão o montante devido.

Ressalte-se que a produção dessa prova técnica não acarretará prejuízo às partes. Ao contrário, contribuirá para elucidar os pontos controvertidos e subsidiará o julgamento com maior segurança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS UNILATERAIS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OU CONTADORIA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara de Vila Rica que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no âmbito de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte. A agravante alega que os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$17.435,14, divergem dos seus próprios cálculos, que indicam R$11.706,12, e requer a realização de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a homologação direta dos cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, sem prévia análise técnica por contador judicial, diante da existência de impugnação fundamentada e divergência expressiva nos valores apontados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia verificação técnica, compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente quando há impugnação específica e discrepância nos valores.

4.O Código de Processo Civil, em seu art. 156, faculta ao juízo o uso de perícia técnica sempre que o deslinde
da
controvérsia exigir conhecimento técnico especializado, o que se verifica em caso de cálculos complexos ou divergentes.

5.A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida adequada e proporcional quando os cálculos apresentados pelas partes são conflitantes e carecem de respaldo técnico, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A existência de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

2.A homologação direta de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. (TJMT 1004423-32.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025).

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a sentença homologou valores inferiores aos devidos, desconsiderando os cálculos apresentados e aplicando critérios divergentes dos fixados no acórdão anterior, especialmente quanto à taxa de juros e ao valor contratado. Pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento do valor exequendo em R$12.062,34 e a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar legal máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em erro ao acolher a impugnação do banco sem submeter os cálculos a apuração pericial; e (
ii
) estabelecer se o montante exequendo apresentado pelo apelante observa os critérios fixados no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna diretamente os fundamentos da sentença quanto aos juros aplicados, ao valor contratado e à fixação dos honorários.

O acórdão anteriormente proferido determinou critérios específicos para a apuração do valor devido, incluindo a taxa de juros mensal de 1,91% e a limitação ao valor efetivamente contratado.

Os cálculos apresentados pelas partes apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à base de cálculo do contrato e aos encargos aplicados, sem que tenha havido liquidação prévia ou análise pericial.

O artigo 509 do CPC exige liquidação prévia para a apuração de valor ilíquido, o que não foi observado, configurando nulidade da sentença por ausência de apuração técnica adequada.

A remessa dos autos à contadoria judicial se mostra necessária para garantir segurança na definição do valor devido e evitar prejuízo às partes, dada a complexidade dos cálculos e a controvérsia instaurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de valores em cumprimento de sentença que depende de operações técnicas complexas exige prévia liquidação ou apuração por contadoria judicial.

A ausência de perícia contábil, quando necessária à elucidação dos cálculos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A fixação do valor exequendo deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de execução inexata.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1017105-95.2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025.

TJMT 1036146-48.2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025”. (N.U 1002511-81.2023.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Pelo exposto,
anulo de ofício a decisão e determino a instauração d
a fase de Liquidação de Sentença, a fim de se
apurar o valor efetivamente devido. Por conseguinte, julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026